Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707584-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUSA CORREIA ARAUJO D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator